Tribunal: TJES
Processo: 5004286-21.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004286-21.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE ALVES DUARTE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004286-21.2025.8.08.0014

RECTE.: VIVIANE ALVES DUARTE

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 17880382) interposto pela parte autora. A ré apresentou contrarrazões no Id 17880786.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 17880382), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte autora, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão do benefício. Como se explica, a ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente na inicial.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. CONTRATOS FIRMADOS EM PERÍODOS DISTINTOS E NÃO SUPERIORES A 24 MESES. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS OU VÍNCULO ININTERRUPTO. PRESERVAÇÃO DO CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Na petição inicial, a parte autora alegou ter sido contratada temporariamente pelo Estado do Espírito Santo para o exercício da função de técnica de enfermagem, de forma sucessiva, nos períodos de 05/2021 a 12/2021 e de 01/2024 a 09/2024. Sustentou que a natureza permanente das atividades desempenhadas, aliada às sucessivas renovações contratuais, evidenciaria burla à exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público. Ao final, requereu o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários e a condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes.

3. A recorrente busca a reforma da decisão, sustentando a procedência da demanda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Controvérsia recursal: aferir a validade das sucessivas contratações temporárias da autora para função de técnica de enfermagem e, em caso de nulidade por desvirtuamento da excepcionalidade constitucional, a existência de direito ao recebimento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

1. Dispenso a análise da preliminar arguida pelo Estado do Espírito Santo, porquanto a resolução de mérito lhe favorece, tornando desnecessário o enfrentamento da questão preliminar, na forma do art. 282, § 2º, do CPC/2015.

2. Pois bem, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Todavia, a validade da contratação temporária, à luz da Constituição Federal, pressupõe que a atividade a ser desempenhada possua natureza transitória ou, ainda que vinculada a atividade permanente, que a necessidade de provimento ostente caráter excepcional e temporário, devidamente justificado pelo interesse público. Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, ou seja, contratações que traduzam desconformidade com a natureza temporária e excepcional do cargo.

3. Assim, a contratação temporária deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

4. No caso em exame, a controvérsia restringe-se à aferição da validade das contratações temporárias firmadas nos períodos de 05/2021 a 12/2021 e de 01/2024 a 09/2024. Considerado o lapso contratual total, correspondente a aproximadamente 15 meses, não se verifica, isoladamente, duração apta a evidenciar desvirtuamento da excepcionalidade constitucional, porquanto compatível com os parâmetros de legalidade e com a necessidade temporária da Administração Pública.

5. Assim, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo de contratação temporária, porquanto, no lapso temporal analisado (não superior a 24 vinte e quatro meses) não se verifica vício apto a caracterizar desvirtuamento da excepcionalidade constitucional. Nesse mesmo sentido: TJES, 3ª Turma Recursal, Recurso Inominado n. 5016912-38.2023.8.08.0048, Rel. Juiz Rafael Fracalossi Menezes, j. 15 nov. 2024.

6. Desse modo, à luz do entendimento jurisprudencial estadual, a hipótese dos autos não se amolda às situações que conduzem ao reconhecimento da nulidade contratual, porquanto os vínculos temporários foram firmados por período não superior a 24 (vinte e quatro) meses. Ademais, verifica-se a existência de intervalo superior a 12 (doze) meses entre o término do primeiro vínculo e o início do segundo, circunstância que afasta a alegação de renovações sucessivas ou ininterruptas e reforça o caráter excepcional e temporário das contratações.

7. Assim, reconhecida a regularidade das contratações temporárias, resta igualmente indevido o pagamento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)